Tribunal: TCU
Processo: 019.559/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde-SUS repassados ao Município de Itaquaquecetuba/SP no período de 2007 a 2009. 2.1. A instauração da presente TCE foi motivada por irregularidades

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Armando Tavares Filho, na condição de prefeito de Itaquaquecetuba/SP (período de 1o/1/2005 a 31/12/2012) e Clodoaldo de Jesus Pascinho, na condição de diretor de divisão de controle de receitas e despesas (tesoureiro) daquela prefeitura no período de 1o/1/2005 a 16/8/2013, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município no período de 2007 a 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos, em decorrência do trânsito em julgado do RE 636.886 do STF; 9.2. considerar revéis os Srs. Armando Tavares Filho, Paulo Roberto Almeida Souza e Rubens Braga do Amaral, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Heleno Antônio Pinto, aproveitando-as, com base no art. 161 do RI/TCU, em favor do Sr. Rubens Braga do Amaral, e excluir ambos da presente relação processual; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Clodoaldo de Jesus Pascinho; 9.5. julgar irregulares as contas dos Srs. Armando Tavares Filho, Clodoaldo de Jesus Pascinho e Paulo Roberto Almeida Souza, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 01/11/2007 270.000,00 04/08/2008 650.000,00 01/09/2009 200.000,00 03/07/2008 550.000,00 04/12/2009 100.000,00 06/11/2009 100.000,00 16/04/2007 1.535,44 09/01/2009 5.751,52 16/07/2008 58,74 05/05/2009 1.920,00 06/11/2009 3.308,64 05/03/2009 2.318,70 09/01/2009 3.214,00 05/06/2009 2.291,30 17/06/2009 1.145,65 11/09/2008 780,61 04/02/2009 1.054,00 06/03/2008 705,87 17/06/2009 1.961,00 09/01/2009 1.643,40 14/05/2008 2.812,08 14/05/2008 449,19 04/02/2009 307,00 05/05/2009 390,35 06/03/2009 1.400,40 06/11/2009 5.722,32 18/12/2008 37,60 05/06/2009 2.714,47 18/12/2007 629,76 16/01/2008 852,36 06/03/2008 577,53 01/02/2008 810,90 07/01/2009 76,23 17/06/2009 1.230,36 19/06/2008 1.956,99 05/05/2009 203,04 06/03/2008 322,06 19/06/2008 27.210,81 18/12/2007 73,60 17/06/2009 537,60 17/06/2009 6.560,00 17/06/2009 4.624,63 16/01/2008 2.358,84 06/03/2008 2.964,90 12/08/2009 1.600,00 14/05/2008 844,80 05/05/2009 4.437,60 16/01/2008 129,59 30/07/2008 110,01 19/06/2008 5.517,77 14/05/2008 2.010,96 06/03/2008 633,78 05/05/2009 4.150,00 14/05/2008 1.319,85 04/02/2009 13,09 16/01/2008 230,05 09/04/2008 126,96 22/12/2008 996,00 22/02/2008 4.800,00 18/12/2007 28,80 04/02/2009 227,04 18/12/2007 5.880,90 06/11/2009 1.140,59 19/06/2009 66.829,30 02/10/2008 3.433,55 26/03/2007 21.976,17 13/10/2008 15.325,40 16/04/2007 23.151,40 24/04/2007 31.154,49 9.6. aplicar, individualmente, aos Srs. Armando Tavares Filho, Clodoaldo de Jesus Pascinho e Paulo Roberto Almeida Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.